Tribunal: TJSP
Processo: 2013908-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta – Liberdade provisória incabível – O mero decurso do prazo constante no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta – Liberdade provisória incabível – O mero decurso do prazo constante no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é causa automática da revogação da prisão preventiva – Determinada reanálise da prisão preventiva pela autoridade coatora – Ordem DENEGADA, com determinação.